Tribunal: TJBA
Processo: 8045017-05.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045017-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EVERTON RIBEIRO DE MORAIS Advogado(s): EVERTON RIBEIRO DE MORAIS AGRAVADO: CARINE DIAS RIBEIRO DE MORAIS Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA “a”, DO CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROCESSO QUE DEPENDE DE DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SALVADOR ACERCA DO PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA. MEDIDA PROTETIVA QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DO AUTOR/AGRAVANTE DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A VÍTIMA, ALÉM DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO CORRETAMENTE DECRETADA. RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. DIREITO DE PROPRIEDADE QUE SERÁ DIRIMIDO NO BOJO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS EM TRÂMITE NA 1ª VARA DE FAMÍLIA DESTA CAPITAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8045017-05.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que são partes como Agravante EVERTON RIBEIRO DE MORAIS e, como Agravada, CARINE DIAS RIBEIRO DE MORAIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento ante as razões a seguir expostas. Sala de Sessões, em de de 2024. Des. Roberto Maynard Frank Relator